Tribunal: TJMT
Processo: 1068284-63.2025.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1068284-63.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. RECURSO DA AUTORA. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. LAUDO TÉCNICO CORROBORADO POR RELATÓRIO DA PRÓPRIA CONCESSIONÁRIA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento ajuizada por seguradora em face de concessionária de energia elétrica, sob o fundamento de que a autora não comprovou o nexo causal entre os danos e eventual falha na prestação dos serviços, porquanto o laudo técnico apresentado seria genérico e insuficiente para demonstrar a origem do defeito elétrico.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob fundamento de que o julgamento antecipado impediu a produção de prova complementar;
(ii)
reforma da sentença para julgar procedente o pedido de ressarcimento, sob o argumento de que a prova que instrui os autos demonstra o nexo causal e a responsabilidade da concessionária; e
(iii)
condenação da apelada ao pagamento de R$ 4.231,80, com correção monetária e juros moratórios desde o desembolso.

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade;
(ii)
aferir se o julgamento antecipado da lide resultou em cerceamento de defesa; e
(iii)
definir se está demonstrado o nexo causal entre a falha no serviço de distribuição de energia elétrica e os danos aos equipamentos da segurada, de modo a ensejar o dever de ressarcir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não prospera a arguição da apelada de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que as razões do recurso impugnam adequadamente os fundamentos da sentença, especialmente por questionar a conclusão de que o laudo técnico seria genérico e insuficiente, além de apresentar argumentação estruturada sobre a responsabilidade objetiva da concessionária e a ausência de contraprova para demonstrar eventual excludente.

5. Não há cerceamento de defesa nos casos em que o acervo probatório documental já aportado aos autos, composto por relatórios técnicos subscritos por engenheiros eletricistas, é suficiente para a formação do convencimento do julgador, a revelar que a produção de prova complementar, como pretendido pela apelante, é desnecessária.

6. Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade civil das pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos por atos comissivos é de natureza objetiva, conforme estabelece, razão pela qual exige-se apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade, dispensada a prova de conduta negligente, imperita ou imprudente. Ademais, a seguradora que indeniza o segurado sub-roga-se nos direitos deste, conforme art. 94 da Lei n. 15.040/2024 e da súmula n. 188 do Supremo Tribunal Federal, com aplicação, inclusive, do Código de Defesa do Consumidor.

7. O relatório técnico elaborado por engenheiro eletricista habilitado atesta que os danos nos equipamentos da segurada decorreram de sobrecarga resultante de oscilação de tensão elétrica, conclusão corroborada pelo Relatório Técnico EMT produzido pela própria concessionária de energia elétrica, que reconhece perturbação no sistema de potência durante o período avaliado.

8. A concessionária não apresentou qualquer prova capaz de infirmar as conclusões do laudo técnico apresentado pela seguradora ou de seu próprio relatório interno, a ensejar a procedência do pedido autoral de ressarcimento do valor pago pela seguradora ao segurado.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37, §6º; Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Lei n. 15.040/2024, art. 94.

Jurisprudência relevante citada:
STF, súmula n. 188; STJ, súmula n. 43, AgInt no REsp n. 2.104.255/SP, REsp n. 2.173.535/RS, AREsp n. 2.771.069/SP; TJMT, ApCív n. 1032003-45.2024.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela autora
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
contra a sentença do Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos registrada sob o n. 1068284-63.2025.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial (id. 341157992).

Na origem, a autora relatou que celebrou contrato de seguro com Kelly Inês Herberle, o qual teve por objeto o imóvel situado no município de Lucas do Rio Verde, conforme a apólice n. 03464429.

Aduziu que, no dia 04/maio/2025, ocorreu oscilação na rede de distribuição de energia elétrica administrada pela ré, fato que provocou danos em equipamentos eletrônicos da segurada. Informou que, após o aviso de sinistro n. 11520696, realizou a regulação do evento e constatou, por meio de laudos técnicos, que as avarias decorreram de sobretensão elétrica (id. 341157992).

Afirmou que efetuou, em 29/maio/2025, o pagamento da indenização securitária no montante líquido de R$ 4.231,80 (quatro mil, duzentos e trinta e um reais e oitenta centavos), que corresponde ao prejuízo apurado após a dedução da franquia contratual (id. 341157992).

Alegou que, com o pagamento, sub-rogou-se nos direitos da consumidora e sustentou a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público (id. 341157992).

Com base nesses argumentos fáticos e jurídicos, requereu a inversão do ônus da prova, em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor, e a condenação da ré ao pagamento da quantia de R$ 4.231,80 (quatro mil, duzentos e trinta e um reais e oitenta centavos), acrescida de juros e correção monetária a partir de 29/maio/2025 (id. 341157992).

Em contestação, a ré alegou que não foram registrados distúrbios, desligamentos ou oscilações na rede elétrica que atende à unidade consumidora na data e no horário indicados pela autora.

Argumentou que os danos poderiam ter origem em deficiências nas instalações internas do imóvel ou em fenômenos naturais, como descargas atmosféricas, circunstâncias que excluiriam o nexo de causalidade. Defendeu a fragilidade probatória dos laudos apresentados pela seguradora, por considerá-los unilaterais e desprovidos de rigor técnico (id. 341158875).

Nesses termos, postulou a improcedência dos pedidos autorais (id. 341158875).

Em sua impugnação, a parte autora ratificou os termos da exordial e refutou as teses defensivas. Afirmou que a ré apresentou argumentos genéricos e que a ausência de registro interno no sistema da concessionária não afasta o dever de indenizar, uma vez que o risco da atividade deve ser suportado pela fornecedora (id. 341158879).

O Juízo
a quo
julgou improcedente a ação, sob o fundamento de que a seguradora não comprovou o nexo de causalidade entre a conduta da ré e o dano experimentado pelo segurado, bem como o laudo técnico anexado aos autos teria se mostrado genérico e insuficiente para demonstrar a origem do defeito elétrico.

Assim, em razão da sucumbência, condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 341158880).

Irresignada, a autora interpõe recurso de apelação (id. 341158885).

Em sede de preliminar, alega que a sentença é nula por cerceamento de defesa, sobretudo porque o julgamento abrupto da lide, sem sequer intimar as partes a especificarem as provas que pretendem produzir, impediu a produção de prova que seria hábil a demonstrar o nexo causal entre os danos e o serviço de energia prestado pela ré (id. 341158885).

No mérito, sustenta que os documentos apresentados são idôneos e comprovam a sobretensão como causa dos danos. Afirmou que a exigência de prova direta da oscilação constitui prova diabólica e que, diante da responsabilidade objetiva, cabe à concessionária o ônus de provar a regularidade do serviço prestado, encargo do qual a ré não se desincumbiu (id. 341158885).

Em sede de contrarrazões, a apelada defende que os documentos que instruem o feito são suficientes para possibilitar o julgamento antecipado da lide. No mérito, reitera as alegações de ausência de nexo causal e de ineficácia dos laudos produzidos de forma unilateral pela seguradora (id. 341158889).

O preparo recursal foi devidamente recolhido (id. 341280877).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
contra a sentença do pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos registrada sob o n. 1068284-63.2025.8.11.0041, ajuizada pela apelante em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e condenou a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez porcento) sobre o valor atualizado da causa (id. 341157992).

O recurso comporta acolhimento.

PRELIMINAR DE AUSENCIA DE DIALETICIDADE

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente, de forma clara e específica, os motivos pelos quais a decisão impugnada merece reforma.

A inobservância dessa exigência impede o conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto de admissibilidade.

No caso em exame, entretanto, a preliminar arguida pela apelada não prospera, uma vez que a apelante, em suas razões, impugnou expressamente os fundamentos da sentença e questionou a conclusão de que o laudo técnico seria genérico e insuficiente para demonstrar o nexo causal.

O recurso apresenta argumentação estruturada sobre a responsabilidade objetiva da concessionária, a aplicabilidade da teoria da carga dinâmica do ônus da prova e a ausência de contraprova pela apelada para demonstrar eventual excludente de responsabilidade.

Há, portanto, correlação direta entre os fundamentos da sentença e as razões recursais, o que afasta a alegada violação ao princípio da dialeticidade.

Assim,
rejeito
a preliminar.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Apesar da alegação da apelante de cerceamento de defesa, este apenas se configura quando o julgador indefere, injustificadamente, a produção de prova essencial à formação do convencimento e priva a parte dos meios necessários à demonstração de seu direito.

No presente caso, contudo, o acervo probatório documental, composto por relatórios técnicos subscritos por engenheiros eletricistas, é suficiente para a solução da controvérsia.

Nesse sentido, a produção de prova complementar revela-se desnecessária e impertinente para a solução da lide, de modo que o julgamento antecipado, nessa condição, não resulta em prejuízo às partes e destina-se, sobretudo, a conferir celeridade processual.

Logo, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

MÉRITO

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de nexo causal entre eventual falha no serviço de distribuição de energia elétrica e os danos aos equipamentos da segurada, bem como à responsabilidade da concessionária pelo ressarcimento dos valores despendidos pela seguradora.

A responsabilidade civil das pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos por atos comissivos é de natureza objetiva, conforme estabelece o artigo 37, §6º, da Constituição Federal.

Desse modo, a responsabilidade objetiva pressupõe apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade, dispensada a prova da conduta negligente, imperita ou imprudente.

No que se refere à legitimidade da seguradora para propor ação regressiva, a Lei n. 15.040/2024 prevê em seu artigo 94 a sub-rogação nos direitos do segurado pelas indenizações pagas.

A propósito, a súmula n. 188 do Supremo Tribunal Federal consolida esse entendimento ao estabelecer que o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça que a sub-rogação nos direitos do segurado acarreta até mesmo a incidência do Código de Defesa do Consumidor:

“[...] Os autos tratam de ação regressiva de ressarcimento de danos proposta por seguradora contra concessionária de energia elétrica, em razão do pagamento das indenizações aos segurados decorrentes de danos em equipamento elétricos e eletrônicos causados por descargas e oscilações elétricas. 4. A Corte estadual decidiu em linha com o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que, em ação regressiva de ressarcimento proposta por seguradora contra concessionária de serviço público de energia elétrica, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora, que se sub-rogou nos direitos da segurada, e a concessionária, ora agravante [...]”
(STJ, AgInt no REsp n. 2.104.255/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 26/8/2024).

No caso em exame, o acervo probatório documental é robusto o suficiente para demonstrar a falha no serviço de distribuição de energia e o nexo causal com os danos aos equipamentos da segurada.

A apelante instruiu a petição inicial com relatório técnico elaborado por profissional em engenharia elétrica (Bruno da Silva Carneiro – CREA/ES – 040481/D), que atesta que os danos nos equipamentos do segurado decorrem da sobrecarga resultante da oscilação de tensão elétrica (id. 341158851).

Além disso, destaca-se, como elemento probatório significativo, o Relatório Técnico EMT, produzido pela própria apelada, que reconhece expressamente a ocorrência de perturbação no sistema elétrico (id. 341158877).

Consta no referido relatório que a equipe técnica da apelada esteve no local em 05/maio/2025 e registrou que “
a energia do cliente esta normal porém com a tensão muito baixa causando queima de equipamentos
” (
sic
) (id. 341158877).

Ademais, conforme se observa do tópico “
PARECER PRODIST
” do relatório técnico, as evidências apresentadas demonstravam que houve perturbação no sistema elétrico de potência no período mencionado, configurando o nexo causal (id. 341158877).

Dessa forma, a prova juntada pela própria apelada em contestação reconhece expressamente que houve perturbação no sistema elétrico no período em que ocorreram os danos, motivo pelo qual é inequívoca a demonstração do nexo de causalidade entre a falha no serviço e os prejuízos suportados pela seguradora.

A apelada, por sua vez, não alegou qualquer circunstância que pudesse a eximir da responsabilidade, como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva do consumidor, tampouco produziu contraprova capaz de infirmar as conclusões da prova apresentada pela apelante.

Ao revés, o Relatório Técnico EMT juntado em sede de contestação corrobora integralmente a tese da apelante, tornando inconteste a responsabilidade da concessionária pelos danos ocorridos.

A Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal decidiu, em caso análogo, que a responsabilidade da concessionária é objetiva e que a ausência de contraprova capaz de infirmar o nexo de causalidade conduz à procedência da pretensão indenizatória formulada pela seguradora. Confira-se:

“[...] a responsabilidade da concessionária de energia é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e art. 14 do CDC, sendo a seguradora legítima para ação regressiva, conforme a Súmula 188 do STF. 4. O laudo técnico foi elaborado por engenheiro habilitado, indicando sobrecarga elétrica como provável causa dos danos, sendo a ausência de contraprova pela ré elemento que corrobora a tese autoral [...]”
(TJMT, ApCív n. 1032003-45.2024.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025, Publicado no DJE 04/10/2025).

Portanto, evidenciado o nexo causal entre os danos e a falha na prestação do serviço de energia elétrica, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente o pedido e condenar a ré a ressarcir a autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido formulado na ação regressiva de ressarcimento, a fim de condenar a apelada
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ao pagamento de R$ 4.231,80 (quatro mil, duzentos e trinta e um reais e oitenta centavos).

A correção monetária e os juros de mora, a serem computados unicamente pela taxa SELIC, incidem a partir da data do desembolso (29/maio/2025), nos termos da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ, súmula n. 43; REsp n. 2.173.535/RS e AREsp n. 2.771.069/SP).

Por conseguinte, inverto o ônus sucumbencial e condeno a apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) do valor causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026